Tribunal: TJDFT
Processo: 0717580-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717580-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAISI ASSI GONCALVES AGRAVADO: EZEQUIAS FREIRE SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THAISI ASSI GONÇALVES, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da Vara Cível de Planaltina/DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor de EZEQUIAS FREIRE SANTOS, indeferiu o seu pedido de tutela de urgência para consignar em juízo as chaves do imóvel (ID 193613370, autos originais). Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 58722010). Determinada a intimação do agravado para contrarrazões, o AR retornou com o aviso “ERRO DE LANÇAMENTO EXTERNA” Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual. (AgInt no AREsp 720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 8/6/2018; AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/2/2017). Todavia, ao considerar a natureza da ação e com base no princípio da cooperação, intime-se a agravante para se manifestar acerca do AR e requerer o que entender por direito. Prazo 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator